Tribunal: STF
Processo: RE 1529334
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 1.159/2023. LEI 14.592/2023. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos declaratórios em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte em que se negou provimento ao agravo regimental.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgamento do regimental no tocante à incidência da Súmula 279 do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso.



    4. No julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, embora em sentido contrário ao pretendido pela parte Recorrente.



    5. Nesse sentido, não obstante a irresignação da parte recorrente com o resultado do julgamento, o acórdão embargado tratou de forma completa sobre a matéria objeto do agravo regimental, salientando a incidência da Súmula 279 do STF ao caso concreto. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados.